Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO MONTANTE DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade, no caso concreto, de constrição de percentual do montante do faturamento da sociedade empresária agravada.
2. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta o enunciado normativo que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. 2.1. O rol estabelecido pelo art. 835 do CPC situa a penhora do montante do faturamento das pessoas jurídicas como a décima opção na ordem de preferência ali prevista. 2.2. Por óbvio, o diploma processual civil demonstrou preocupação com a aludida constrição patrimonial em razão do risco que poderia representar à manutenção da atividade empresarial, à realização dos pagamentos devidos a fornecedores e empregados e, consequentemente, à função social desempenhada pela propriedade privada.
3. Não pode o credor se valer de qualquer medida constritiva na hipótese em que o ato de persecução patrimonial ameace a continuidade de determinada atividade, que transcenda aos interesses e a esfera jurídica pessoal do devedor.
4. De acordo com o art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 4.1. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional.
5. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora do montante do faturamento só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes para saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c)o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
6. A credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício de sua atividade empresarial ou mesmo do patrimônio da sociedade empresária devedora. 6.1. Ausentes os requisitos para a penhora do montante do faturamento da sociedade empresária, o requerimento deve ser indeferido.
7. Recurso desprovido.